Tribunal: TRF3
Processo: 5002241-05.2018.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
22/775)

5002241-05.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002241-05.2018.4.03.6144

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ARIM COMPONENTES S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IURIE CATIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ARIN Componentes S/A contra acórdão desta Turma que se retratou do resto de Id. 193168435 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. Trata de devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108).

4. A análise do colegiado se limitou à determinar a observância da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, e em consequência, afastou a aplicação do princípio da anterioridade geral ou de exercício, tratado no artigo 150, III, b", da Carta Política. Em consequência, deve ser esclarecido que se mantém inalterada a concessão da segurança referente à observância da anterioridade nonagesimal em relação aos decretos questionados, notadamente o Decreto no 9.393/2018.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "Existente obscuridade no aresto embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inc. III, b", e 195, § 6o, Decreto no 9.393/2018.

Jurisprudência relevante citada: (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002241-05.2018.4.03.6144

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IURIE CATIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260-A

APELADO: ARIM COMPONENTES S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ARIN Componentes S/A (Id. 352245743) contra acórdão desta Turma que se retratou do resto de Id. 193168435 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (Id. 347900282).

Alega, em síntese, que o aresto deve ser aclarado, pois a União, em seu recurso extraordinário, não se insurgiu contra a aplicação da noventena, mas o próprio paradigma (Tema 1.108) impõe o respeito aos 90 dias. Dessa forma, o dispositivo do acórdão de retratação deve ser explícito em consignar que o provimento ao recurso (ou a retratação) é parcial, apenas para excluir a anterioridade anual, mantendo-se inalterada a concessão da segurança para garantir a observância da anterioridade nonagesimal em relação aos decretos questionados, notadamente o Decreto no 9.393/2018, mencionado no relatório. Afirma que a ausência dessa ressalva expressa no dispositivo gera obscuridade que dificultará a liquidação do julgado e a habilitação do crédito perante a Receita Federal, que poderá equivocadamente entender que a "retratação" implicou na validação imediata dos decretos redutores.

Manifestação Id. 356615394, na qual a União requer sejam rejeitados os aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos por ARIN Componentes S/A (Id. 352245743) contra acórdão desta Turma que se retratou do resto de Id. 193168435 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (Id. 347900282).

A ementa do aresto embargado está assim redigida (Id. 336497316):

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. REINTEGRA. RETRATAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1108 DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARESTO RETRATADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi observada a tese firmada no Tema 1108 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108), firmou o entendimento no sentido de que: “as reduções do percentual de crédito a ser apurado no REINTEGRA, assim como a revogação do benefício, ensejam a majoração indireta das contribuições para o PIS e COFINS e devem observar, quanto à sua vigência, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade geral ou de exercício, previsto no art. 150, III, b".

IV. Dispositivo e tese

4. Aresto retratado.

_________

Dispositivos relevantes citados: : CPC/2015, art. 1040.

Jurisprudência relevante citada: (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)."

Verifica-se que se trata de devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108 - Id. 334135205). Dessa forma, a análise do colegiado se limitou à determinar a observância da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, e em consequência, afastou a aplicação do princípio da anterioridade geral ou de exercício, tratado no artigo 150, inciso III, b", da Carta Política. Em consequência, deve ser esclarecido que se mantém inalterada a concessão da segurança referente à observância da anterioridade nonagesimal em relação aos decretos questionados, notadamente o Decreto no 9.393/2018.

Ante o exposto, voto para acolher os embargos de declaração para aclarar o aresto embargado, nos moldes anteriormente explicitados, mantido no mais o resultado do julgado.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ARIN Componentes S/A contra acórdão desta Turma que se retratou do resto de Id. 193168435 para estabelecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. Trata de devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário no 1.285.177/RG (Tema 1108).

4. A análise do colegiado se limitou à determinar a observância da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, e em consequência, afastou a aplicação do princípio da anterioridade geral ou de exercício, tratado no artigo 150, III, b", da Carta Política. Em consequência, deve ser esclarecido que se mantém inalterada a concessão da segurança referente à observância da anterioridade nonagesimal em relação aos decretos questionados, notadamente o Decreto no 9.393/2018.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "Existente obscuridade no aresto embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inc. III, b", e 195, § 6o, Decreto no 9.393/2018.

Jurisprudência relevante citada: (ARE 1285177, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para aclarar o aresto embargado, nos moldes explicitados, mantido no mais o resultado do julgado, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão